Tribunal: STF
Processo: RHC 55353
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
1. TRIBUNAL DO JÚRI.
2. QUESITOS REFERENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 22, CAPUT, DO
CP, E NO PARAGRAFO ÚNICO DESSA REGRA. DEFICIÊNCIA QUANTO A MATÉRIA
DO CAPUT DESSA NORMA E AUSÊNCIA QUANTO A DO SEU PARAGRAFO. ASSUNTO
NÃO SUSCITADO PELA DEFESA E NÃO RECLAMADO POR ELA NO DEVIDO TEMPO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.